Tribunal: TCU
Processo: 008.812/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR 2010/006, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, funçãonull, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "ÁGUA DE QUALIDADE PARA O CONSUMO HUMANO", visando contribuir para melhorar o acesso a água de boa qualidade trabalhando simultaneamente um processo educativo para a mudança social, visando o acesso, a valorização, a preservação e o gerenciamento da água através da construção de cisternas de placas, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 804/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6477/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Associação Comunit dos Moradores de São Bento e do Sr. João Batista Braga Farias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) 2010/006, que teve por objeto a execução de pesquisa intitulada "Água de Qualidade para o Consumo Humano". A pesquisa visava contribuir para melhorar o acesso a água de boa qualidade, trabalhando simultaneamente um processo educativo para a mudança social, bem como o acesso, a valorização, a preservação e o gerenciamento da água por meio da construção de cisternas de placas. O ajuste foi acordado no valor de R$ 64.742,00, enquanto o valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 126.443,58. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 18/3/2014, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o registro de débito - conta de controle (peça 38), em 16/4/2021, e o Parecer da Auditoria Interna (peça 39), em 18/2/2025; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 47-50); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.812/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Comunit dos Moradores de São Bento (01.312.096/0001-96); João Batista Braga Farias (XXX.688.153-XX) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há